Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA. NÃO CUMPRIMENTO. RATIFICAÇÃO EM SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. Há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de agravo de instrumento quando recolhido o preparo recursal na ocasião da interposição.
2. O art. 537, caput, do CPC possibilita a fixação de multa na fase de conhecimento, inclusive em sede de tutela provisória ou em sentença, a fim de coagir ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, restando expressamente consignado no §4o que “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”.
3. Descumprida a ordem judicial de obrigação de não fazer concedida em sede de tutela provisória, mesmo após citação e intimação pessoal, ratificada em sentença com fixação do valor da multa diária, mantida em sede de apelação não dotada de efeito suspensivo, mostra-se descabida nova intimação pessoal e concessão de prazo adicional para o cumprimento de obrigação já determinada, sendo devida a incidência das astreintes ante a continuidade do descumprimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.